Tribunal: TJSP
Processo: 2334285-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BEM. STAY PERIOD – Agravo interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão que determinou a retomada de veículo objeto de busca e apreensão, durante o período de blindagem (stay period), reconhecendo sua essencialidade às atividades das recuperandas – Alegação de afronta à propriedade fiduciária e de ausência de fundamentação

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BEM. STAY PERIOD – Agravo interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão que determinou a retomada de veículo objeto de busca e apreensão, durante o período de blindagem (stay period), reconhecendo sua essencialidade às atividades das recuperandas – Alegação de afronta à propriedade fiduciária e de ausência de fundamentação específica sobre a essencialidade do bem – Divergência quanto à possibilidade de prorrogação da suspensão de atos constritivos por prazo superior a 360 dias – Por maioria, deu-se provimento ao recurso, afastando a essencialidade, pois declarada após o término do stay period, com extensão da decisão a credores em situação idêntica.

Dispositivo: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o DD. Relator Sorteado, que declara.